Tribunal: TJDFT
Processo: 0709451-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0709451-44.2021.8.07.0020 RECORRENTES: GENTIL MARIA ROMAN ALVES NETA, AYRTON RODRIGUES ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRELIMINARES. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO COLHIDO EM DELAÇÃO PREMIADA. PRESENÇA DOS ADVOGADOS DOS CORRÉUS. DESCABIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM ALEGAÇÕES FINAIS. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INQUÉRITO POLICIAL. OITIVA DOS INVESTIGADOS. AUSÊNCIA DO DEFENSOR. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIME FORMAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS COLETIVOS. Não há previsão legal da presença dos advogados dos corréus delatados durante a formalização do acordo de colaboração premiada e a colheita do depoimento prestado pelo colaborador, sob pena de comprometer a utilidade do negócio jurídico processual, como meio de obtenção de prova. Não há prejuízo aos acusados pela eventual utilização das declarações do colaborador como matéria probatória, mormente porque, durante o interrogatório judicial, os patronos encontravam-se presentes na audiência de instrução e julgamento, ocasião em que o delator confirmou as informações prestadas na colaboração premiada, sendo garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa. É descabida a alegação de nulidade da sentença, em razão da juntada de documentos por ocasião da apresentação de alegações finais, porquanto garantido aos réus o contraditório, permitindo-se a manifestação acerca do material probatório juntado antes da prolação da sentença, além de não ter havido a demonstração de prejuízo. A ausência do defensor durante a realização de oitiva do investigado na Delegacia não induz à nulidade do ato. Eventuais vícios na condução do inquérito policial não contaminam o processo penal, pois será possível repetir a produção de provas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria dos crimes previstos no artigo 1o, caput, da Lei no 9.613/98, bem como no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, foram suficientemente comprovadas pelas quebras de sigilo bancário, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso. Os réus disponibilizavam as suas contas correntes para o depósito dos valores retirados da disponibilidade das vítimas e posteriores saques e/ou transferências bancárias, bem como simulações de transações em máquinas pin pad, com objetivo de afastar, dissimular e ocultar a ligação com o ilícito cometido, aparentando a licitude das transações. No que tange à condenação dos réus pela prática do crime de lavagem de dinheiro, deve ser mantida a valoração com neutralidade dos vetores da culpabilidade, em hipótese na qual o grau de reprovabilidade da conduta não extrapolou o previsto para o tipo penal, e das consequências do crime, que são inerentes ao tipo. Com relação à condenação da ré pela prática do crime previsto no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, cabível a valoração negativa das circunstâncias do crime, fundamentada na atuação do grupo criminoso fora dos limites do Distrito Federal, alcançando outros Estados, bem como das consequências do crime, diante da subtração e movimentação de elevadas quantias, causando prejuízos exorbitantes. Mantém-se o reconhecimento da continuidade delitiva na hipótese em que os crimes de lavagem de dinheiro foram praticados nas mesmas condições de tempo, espaço e modo de execução, encontrando-se presente a unidade de desígnios. Além de os crimes terem sido praticados em curto espaço de tempo, a apelante recebeu a transferência de parte do montante subtraído mediante fraude da conta bancária da vítima e, sem seguida, promoveu a movimentação dos valores, por meio de saques e simulação de compra, de modo que o crime subsequente foi um desdobramento do primeiro delito praticado. Afasta-se a pretensão de reconhecimento do concurso formal, pois o delito foi cometido mediante mais de uma ação. É descabida a responsabilização solidária dos réus, que lavaram parcela dos recursos ilícitos, pelo prejuízo total decorrente de infração penal antecedente (furto qualificado), que foi praticada exclusivamente por terceiro. Cabível a condenação dos réus à reparação mínima pelos danos morais coletivos ocasionados, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, cuja indenização deve ser fixada de maneira individualizada, em quantia equivalente às transferências realizadas para as contas bancárias de cada um dos réus, para a prática dos crimes. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 213 e 157, ambos do CPP, alegando a nulidade da sentença, ao argumento de que o julgador teria utilizado documentos juntados pelo Ministério Público nas alegações finais; b) artigo 155 do Código de Processo Penal, aduzindo que a ré Gentil não tinha conhecimento da origem ilícita das quantias depositadas em sua conta bancária e de que a condenação de Ayrton foi mantida com provas produzidas exclusivamente na fase inquisitorial; c) artigo 2o, caput, da Lei 12.850/2013, sustentando a ausência de provas de que a ré Gentil teria participado do crime de organização criminosa; d) artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime e asseverando que deve ser reconhecida a confissão espontânea com a consequente atenuação da reprimenda para o mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 155, 213 e 157, todos do CPP, 2o, caput, da Lei 12.850/2013 e 59 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora afastou as nulidades apresentas pelos recorrentes, concluiu que as provas dos autos são suficientes para a condenação da ré Gentil pela prática dos crimes de lavagem de dinheiro e de organização criminosa, e pelo decreto condenatório do réu Ayrton quanto ao crime de lavagem de dinheiro, com base nas seguintes assertivas: “na hipótese, não há falar em nulidade. Embora os áudios tenham sido juntados por ocasião das alegações finais do órgão acusador, certo é que, posteriormente, intimados para a apresentação de memoriais (ID 58646251), a ré TATIANE XIMENSES DOS SANTOS nada falou (ID 58646254), enquanto GENTIL MARIA ROMAN ALVES NETA e AYRTON RODRIGUES ALVEZ limitaram-se a requer o desentranhamento do material probatório, ao fundamento de que se trata de prova ilícita, pois seria vedada a juntada naquele momento processual (ID 58646255). Assim, garantido o contraditório, permitindo-se a manifestação dos réus acerca dos documentos juntados antes da prolação da sentença, inclusive com pedido de desentranhamento pela Defesa, descabe cogitar de eventual nulidade. Ademais, ao citar os áudios juntados aos autos, na sentença, o Juízo sentenciante destacou que as provas indicam o vínculo existente entre a ré TATIANE XIMENES DOS SANTOS e JULIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS, o que corrobora a ausência de prejuízo aos apelantes GENTIL MARIA ROMAN ALVES NETA e AYRTON RODRIGUES ALVEZ” (Id 63214994); “diante de tal contexto probatório, a tese defensiva quanto à ausência de conhecimento da origem ilícita dos valores transferidos para a conta corrente de GENTIL MARIA não convence, sobretudo quando confrontada com as declarações prestadas no interrogatório judicial pela acusada JULIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS, que atuava na organização criminosa na função de GERENTE e confirmou que a ré, na função de RECEBEDOR/REPASSADOR, foi previamente informada sobre a origem ilícita dos valores a serem transferidos para a conta emprestada e o valor da comissão a ser pago pelo empréstimo da conta bancária, bem como orientada sobre como proceder assim que recebesse as transferências em conta corrente (IDs 58645985, aos 4’20”, e 58645986). Assim, do que foi apurado nos relatórios de investigação, baseados em quebras de sigilo bancário, e conforme informado em suas declarações prestadas na fase inquisitorial (ID 58645187), a acusada GENTIL MARIA foi recrutada por JOÃO VITOR MATIAS DE SOUSA e, nas três ocasiões em que foram realizadas transferências para as suas contas bancárias, foi acompanhada por FERNANDO DE SOUZA PIMENTA e JULIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS para que promovesse os saques dos valores transferidos em seu favor” (Id 63214994); “a despeito de a apelante haver mudado a sua versão dos fatos, exposta na Delegacia, as declarações prestadas no interrogatório judicial, no sentido de que foi enganada por acreditar que seria contratada para trabalhar na empresa de turismo, não se coadunam com os elementos de prova fartamente produzidos nos autos, que demonstram a sua plena ciência dos fatos. Assim, evidente se mostra o animus associativo da ré GENTIL MARIA, considerando que, desde novembro de 2019, associou-se à organização criminosa por intermédio de JOÃO VITOR MATIAS DE SOUSA (recrutador), FERNANDO DE SOUZA PIMENTA (gerente) e JULIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS (gerente), com o objetivo de obter vantagem financeira através da prática de crime cuja pena máxima seja superior a 4 anos” (Id 63214994); “apesar de o apelante ter alterado a versão dos fatos apresentada na Delegacia, as declarações prestadas no interrogatório judicial não se coadunam com os contundentes elementos de prova produzidos nos autos, no que concerne à prática do crime de lavagem de dinheiro, proveniente de fraude eletrônica, por meio da pulverização dos valores através de saques” (Id 63214994); E infirmar tais assertivas, bem como rever as conclusões da turma julgadora acerca da valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime com relação à ré Gentil, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere ao reconhecimento da confissão espontânea por parte da ré Gentil, constata-se a ausência de interesse recursal, porquanto a aludida atenuante foi reconhecida e a reprimenda fixada no mínimo legal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017